Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001998-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADA:- JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1001998-71.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), AUTORIZE o procedimento de internação domiciliar (home care), nos termos da prescrição médica e guia de internação, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2o, do citado Diploma Processual.
A agravante alega que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que o procedimento a que se submeteu a agravada não possui cobertura contratual, bem como não há informação de quais atendimentos ela necessitaria em home care.
Discorre sobre a diferença entre Assistência Domiciliar e Internação Domiciliar.
Ressalta que a negativa em autorizar a internação em home care está amparada na legislação e na Resolução Normativa da ANS, além de não haver previsão contratual nesse sentido.
Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que sofreu um acidente no Shopping Pantanal, fraturando dois ossos da perna direita (fíbia e tíbia).
Aduz que foi socorrida, encaminhada ao Hospital Jardim Cuiabá e está internada há 52 dias.
Argumenta que devido à gravidade da lesão, foi submetida à cirurgia ortopédica e teve diversas intercorrências, inclusive infecção hospitalar, o que levou o médico a mudar a estratégia terapêutica inicial e optar pelo tratamento conservador em regime de internação.
Afirma que devido ao grande risco de contaminação pela Covid-19, além de problemas psiquiátricos, o médico determinou sua internação domiciliar (home care). E mais, é portadora de uma rara deficiência física congênita, diagnosticada como “nanismo por picnodisostose”1, tendo apenas 1,32m de altura, o que a leva a ter um conjunto de problemas de saúde que vai desde a fragilidade óssea, até uma imunidade mais debilitada, de sorte que se vier a contrair Covid no hospital, terá gravíssimas complicações.
Por sua vez, a agravante defende a negativa no atendimento como pleiteado, afirmando que não há previsão contratual nem consta do rol da ANS.
O serviço de home care, é uma modalidade semelhante à de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Além do mais, apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção. E nesse período de pandemia, decorrente da Covid-19, a situação é ainda mais delicada, sendo recomendado o menor tempo possível em hospital.
O médico da paciente atestou a necessidade de atendimento por meio de home care (46592786 dos autos em primeiro grau).
Assim, é prudente, por ora, manter o decisum atacado, até análise de mérito, e também por coerência ao que foi decidido no AI n. 1000304-67.2021.8.11.0000, envolvendo a mesma matéria e partes.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator